Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR DE IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE DE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O contribuinte do IPTU/TLP é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional - CTN.
2. A agravante deteve essa condição até o trânsito em julgado da sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, decorrendo a obrigação de arcar com essa despesa durante todo o período de vigência do referido instrumento, por consectário legal, sob pena de enriquecimento sem causa.
3.Recurso desprovido.
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}